Tribunal: TJPA
Processo: 0800143-53.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800143-53.2019.8.14.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO JOSE SILVA CIRINO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO QUE ADERE À COISA (
PROPTER REM).
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE E NOVO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB O ARGUMENTO DE OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0800143-53.2019.8.14.0024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
acolher os aclaratórios,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração,
opostos pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
em face do Acórdão de ID. 13343780 que em apreciação à
Apelação Cível nº 0800143-53.2019.8.14.0024,

deu provimento ao recurso
, reconhecendo ser de responsabilidade do adquirente e novo proprietário de veículo, os encargos oriundos de multas por infração de trânsito, ainda que cometidas em momento anterior a venda, por se tratar de obrigação
propter rem.

Em suas razoes de Embargos, o DETRAN visa seja sanada omissão do julgado, apenas para incluir no acórdão a condenação do recorrido a arcar com os ônus sucumbenciais, fixando-se honorários advocatícios, pois a sentença fora reformada para julgar improcedente a ação, mas não reverteu a sucumbência.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, a
questão posta nos presentes aclaratórios merece acolhimento, posto que a decisão embargada ao reformar a decisão e julgar improcedente a ação olvidou-se de reverter a sucumbência.

ANTE O EXPOSTO
, ACOLHO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para condenar o autor/embargado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024